Tribunal: TJBA
Processo: 0324903-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324903-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: MARICELIA BISPO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARCELLO MOUSINHO JUNIOR

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 530/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, consignando que eventual restituição deverá ser apurada em fase de liquidação, na forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que o afastamento da abusividade implicaria a improcedência da ação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar, naquele momento processual, a declaração de abusividade da taxa de juros remuneratórios, sem julgar improcedente o pedido inicial.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a ausência de juntada do contrato impede a verificação da taxa de juros pactuada, atraindo a aplicação da Súmula 530 do STJ, com apuração da taxa efetivamente cobrada em fase de liquidação.
5. O afastamento da declaração de abusividade não implica improcedência do pedido, mas apenas o reconhecimento da inexistência, no momento, de elementos suficientes para tal conclusão.
6. Inexiste omissão ou contradição no julgado, revelando-se a insurgência do embargante mero inconformismo com a solução adotada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição em acórdão que afasta, no momento do julgamento, a declaração de abusividade dos juros remuneratórios por ausência de contrato, determinando a aplicação da taxa média de mercado e a apuração em fase de liquidação, nos termos da Súmula 530 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0324903-28.2011.8.05.0001,
em que figura como embargante
BANCO ITAU SA
e como embargada
MARICELIA BISPO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça